Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740304-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O A agravante, DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, opôs Embargos de Declaração contra a decisão de ID 20414583, que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 20476307), sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada, uma vez que a sua insurgência não é sobre a sua ilegitimidade passiva, mas quanto à validade da decisão proferida, haja vista que esta foi prolatada quando não possuía a devida representação processual. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para, atribuindo efeitos infringentes, seja conhecido o agravo de instrumento e dado regular prosseguimento. O agravado apresenta contrarrazões (ID 20840267), em que pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o seu desprovimento e a aplicação de multa com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado. Decido. Sem razão a embargante. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão judicial impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Na presente hipótese, a decisão recorrida não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração. O presente recurso pretende, na verdade, o reexame da decisão recorrida, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios previstos no supracitado dispositivo legal. Nesse sentido, a decisão embargada destacou que a questão referente à ilegitimidade passiva da agravante já fora analisada no bojo do agravo de instrumento 0712551-04.2020.8.07.0000, acórdão no 127019. Analisando as razões de decidir desse agravo de instrumento, constata-se que a falta de representação processual da parte foi devidamente enfrentada: ADMISSIBILIDADE Na decisão ora recorrida, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante/executada por entender que as alegações trazidas, relativas à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, já haviam sido apreciadas anteriormente, encontrando-se preclusas. Confira-se (ID 16147540): No ID 62659204 a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o título teria sido constituído exclusivamente em face da sócia Girlene, não tendo a sociedade sido citada no processo principal. No entanto, a matéria (ilegitimidade passiva da sociedade DFM) já foi apreciada por este Juízo e encontra-se decidida pela decisão de ID 38627504, não havendo que ser reiterada. Compulsando os autos de origem, de fato, é possível verificar que o Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante na decisão de ID 38627504 - pág. 2, em virtude da ausência de regular representação da sociedade empresária, mas também analisou a tese sobre a legitimidade passiva apresentada pela sociedade empresária executada. Naquela oportunidade, a decisão firmou a legitimidade passiva da ora agravante, com fundamento no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo participação de todos os sócios na fase de conhecimento da demanda originária, os efeitos da sentença ali proferida alcançam o ente coletivo. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento (Processo no 0716574-27.2019.8.07.0000), tendo a egrégia Sexta Turma Cível desta Corte não conhecido do recurso, ante a constatação de vício na representação processual da sociedade recorrente. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. Ante a impossibilidade de a sociedade empresarial ser representada em Juízo pela antiga administradora, haja vista que a decisão que determinou o afastamento da administradora da empresa não foi reformada, oportunizou-se à agravante a regularização de sua representação processual. Uma vez não corrigida a falha, o recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. (Acórdão 1218335, 07165742720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019.) Não houve, portanto, análise do mérito das questões alegadas no agravo de instrumento mencionado, tendo em vista a ausência de pressuposto de validade do processo, qual seja, a capacidade processual. Superado tal vício na demanda de origem (ID 61320940), e em cumprimento ao princípio do duplo grau de jurisdição, é imperioso que sejam analisados os argumentos levantados em nova exceção de pré-executividade (ID 62659204), então rejeitados pela decisão objurgada, pois a parte possui o direito de a questão ser analisada na instância recursal. Dessa forma, o presente agravo é admissível. Desta maneira, constata-se que restou reconhecido que a agravante não tinha capacidade postulatória quando a primeira decisão sobre a matéria foi prolatada e, por esse motivo, os argumentos sobre a sua ilegitimidade passiva seriam devidamente analisados. Com isso, foi assegurado à parte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa; contudo, sua pretensão não foi acolhida. Sendo assim, ao contrário do afirmado pela parte, não se utilizou de premissa equivocada na decisão recorrida, haja vista que a questão referente à ineficácia da decisão original sobre ilegitimidade foi enfrentada e decidida pelo acórdão no 127019, que, por essa razão, julgou as demais teses defensivas. Não se constata, destarte, a presença dos vícios apontados, senão mero inconformismo da parte, que apenas busca adequar o julgado ao seu próprio entendimento por meio dos embargos de declaração, o que se mostra incabível. Não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, a agravante opôs embargos de declaração manifestamente protelatórios. Da análise atenta da peça recursal apresentada (ID 20476307), percebe-se que se trata de tentativa de postergar a resolução da demanda. Com isto, a embargante retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário. A recorrente sequer teceu argumentos aptos a atacar os fundamentos do acórdão embargado, muito menos indicou ter formulado alguma providência judicial sobre o tema, motivo pelo qual fica evidente a sua conduta protelatória, buscando postergar a solução do litígio. Desse modo, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de recorrer, utilizando desta faculdade para protelar a solução do litígio. Além do mais, visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes, procuradores), que já se encontra abarrotada de milhares de outros processos. Para a finalidade da multa, entendo como razoável o percentual de 0,05% sobre o valor da execução (R$ 6.078.075,97). Ressalte-se, ainda, que a oposição de novos embargos declaratórios protelatórios poderá ensejar a elevação da penalidade Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a ele NEGO PROVIMENTO. Ao ensejo, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a embargante ao pagamento de multa no percentual de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) sobre o valor da execução (R$6.078.075,97). Publique-se. Intimem-se . Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator